Tribunal: TJES
Processo: 0012791-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012791-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAZENDA PUBLICA DE VITORIA e outros

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON ESTADUAL. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de dialeticidade somente deve ser considerada quando a parte traz alegações totalmente desconectadas do ato impugnado. A mera repetição de argumentos não implica em violação ao referido postulado.

2.
É possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

3
.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

4
.
Multa aplicada na instância administrativa que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do inerente poder disciplinar, porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções
médias
, não ocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, bem como aplicou de forma equivocada a majorante de reincidência, não havendo censura na redução
realizada na sentença
para
metade daquela que foi fixada originariamente, isto é,
em R$
23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

5
.
Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma.

6
.
Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda.

7
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
001
2791-37
.201
7
.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APDO
:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

O
apelado
trouxe em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Entrementes, tenho por rejeitá-la, de plano, uma vez que inexiste razão para não conhecer do recurso.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade até mesmo da repetição em segunda instância, daquelas razões trazidas na fase inicial do processo.

Embora, a primeira vista, tal cenário possa conflitar com o primado da cooperação, fato é que no seio jurisprudencial há massivo acervo possibilitando a referida prática, razão pela qual não há como deixar de conhecer do recurso, a menos que ele estivesse tratando de matéria absolutamente diversa da que foi discutida na origem, o que não é o caso.

A propósito, vejamos:

“
[...]2. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.[...] (Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017, Rel. Desª. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Julgado em 24/03/2023)

Diante dessas razões, rejeito a preliminar em comento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
001
2791-37
.201
7
.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA

APDO
:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em analisar a juridicidade da sentença que deu parcial provimento à ação de origem para reduzir pela metade a multa aplicada pelo Procon Municipal em face do ora apelado.

Em suas razões, o recorrente argumenta que houve violação ao art. 57 da Lei 8.078/90 e às disposições do Dec. Municipal 11.738/03.

Esclarece que a dosimetria da multa hostilizada,
in casu
, foi feita levando em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 40 do Decreto Municipal n.° 11.738/03), observando, ainda, que a multa pode (como foi) aumentada ou diminuída, de um sexto a metade, de acordo com as atenuantes e agravantes previstas, nos termos dos art. 24 a 26 do Decreto Federal 2.181/97.

S
ustenta, finalmente, que a modificação operada pela sentença se deu de maneira subjetiva, desrespeitando a atuação do Procon na defesa dos interesses dos consumidores,
bem como, ferindo o intuito desencorajador da penalidade, eis que a apelada
é
uma das
g
i
g
antes do setor de financeiro no Brasil e obteve lucro
líqu
ido de 26,7 BILHÕES DE
REAIS
somente no ano de 2
019.

S
ubsidiariamente, pugna seja
reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal ora recorrente.

Pois bem. N
ão obstante
os argumentos suscitados
pel
O

Apelante
, não vislumbro razão
para acolhê-los, uma vez que a sentença
recorrida

empregou
corretamente as normas pertinentes ao caso em apreç
o
.

Isso porque o valor da sanção fixada pelo Procon revelou-se excessiva e desarrazoada, se considerarmos os critérios previstos no artigo 57 do CDC, segundo o qual:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor afigura-se tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como único balizador da medida.

Assim, verificando os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo que a avaliação do quesito “gravidade da infração” fora feita de modo equivocado pelo Procon, ensejando no reconhecimento da exorbitância da quantia fixada

em
R$
23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos)

em razão d
o
suposto vício de qualidade de um produto adquirido pelo consumidor sem que houvesse o devido reparo.

Além disso,
d
o inteiro teor da decisão administrativa,
percebe-se
que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada,
posto
inexistir menção a infrações
similares
cometidas pe
l
o

Apelad
o

nos 5 (cinco) anos anteriores
e
que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Sobre o princípio da razoabilidade que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que

"
[...]
o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social
"
.
(
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda, sem descurar da característica do ato lesivo praticado pel
o
recorrid
o
, o qual fora de proporçã
o
média
e a ine
xistência de dano coletivo,
tenho que agiu bem o magistrado singular ao
reduzir

a quantia determinada no âmbito administrativo
pela metade
,
valor que se encontra mais próximo da realidade
dos parâmetros observados por este
e. Sodalício
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REJEITADA. MÉRITO. RECLAMAÇÃO PROMOVIDA POR CONSUMIDOR. RECUSA DA EMPRESA AO COMPARECIMENTO DA AUDIÊNCIA NO PROCON. MULTA POR DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. SANÇÃO DOTADA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
. Na espécie, no bojo do Processo Administrativo n° 1751/2009, a Empresa Recorrida foi sancionada administrativamente pelo PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA ao pagamento de multa no importe de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos) pelo fato de a Empresa Recorrida haver descumprido intimação do PROCON para comparecimento à audiência de conciliação.
II.
[...]
IV. In casu, tem-se que o valor da multa aplicado, correspondendo ao montante de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito e sessenta e seis centavos), revela-se proporcional e compatível com a situação em análise
. V. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046221, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]
3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO JÁ REALIZADA NA INSTÂNCIA PRIMEVA. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓCIO E SANCIONATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. [...].
3. - Na sentença objurgada o douto Juízo a quo, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais) a multa de R$46.622,87 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) arbitrada administrativamente
. [...].
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170036131, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

I
mportante registrar que o produto adquirido tinha preço inferior a R$
300,00
(
trezentos
reais),
razão pela qual a fixação da multa
pela metade daquela que foi fixada originariamente, isto é,
em R$
23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos),
afigura-se equânime frente ao parâmetro da infração.

Destarte, n
este ponto, n
ão há censura a fazer na sentença.

Com relação ao fundamento alegado pelo Município de Vitória, de que
ao reduzir o valor das multas a sentença objurgada acabou por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03 e, por isso, viol
ou
a Súmula
Vinculante
nº 10 do STF,
ele
também deve ser refutado.

Isso porque
a redução da multa levada a efeito no julgamento
monocrático

fundou-se
n
um
juízo de legalidade e proporcionalidade, não afastando em momento algum o texto legislativo municipal.

Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer
aferição de parâmetro
de constitucionalidade da norma indicada pelo embargante.
(
STF - ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017
)
.

Outrossim,
“i
mprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal.”
(
STF -
ARE 1059714
AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 14-11-2018 PUBLIC 16-11-2018.

O Supremo Tribunal Federal ainda reputa que

“a
mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10.”
(
Rcl 30844 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)

Sobre matéria análoga,
colaciono o
seguinte julgado desta Corte, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MULTA DO PROCON REDUÇÃO DE ACORDO COM PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONTROLE DE LEGALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
2- A não aplicação da legislação municipal na presente hipótese decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3- A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
4- Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151654654, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020).

No mesmo sentido:

Embargos de Declaração Cível Ap
,
024180126971, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021
;
Apelação,
024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018
;
Embargos de Declaração Ap
, 024160072211, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018.

Com efeito, não se cogita de violação alegada.

Em evolução,
deve ainda ser mantida
a regra de sucumbência recíproca,
com a
conden
ação d
as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido por ambas.

I
sso porque, no caso dos autos,
com a redução da multa aplicada pela Requerida,
não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu,
a toda evidência,
a um proveito econômico obtido pel
o

Apelad
o
, ou seja, naquilo que deixará de pagar de multa
ao
Recorrente
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido:
Apelação / Remessa Necessária, 024180152969,
Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021;

Apelação / Remessa Necessária, 024140014531,
Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020;
Apelação Cível, 024190007005,
Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Assim, cabe
rá a
o

apelad
o
arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa reduzida
e fixada
pelo Poder Judiciário, ao passo que
o
apelante impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Na forma do art. 85,§11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.